Tribunal: TJPA
Processo: 0802989-02.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802989-02.2022.8.14.0133

APELANTE: ALINE THAYNA MATOS DA CUNHA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/ABRIL/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802989-02.2022.8.14.0133.

COMARCA: MARITUBA/PA.

EMBARGANTE(S)/EMBARGADO(A)(S): BANCO DO BRASIL SA.

ADVOGADO(A)(S): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - OAB RJ110501-A.

EMBARGADO(A)(S)/EMBARGANTE(S): ALINE THAYNA MATOS DA CUNHA.

ADVOGADO(A)(S): ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - OAB PA13253-A e FABIO MOLEIRO FRANCI - OAB SP370252-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO E MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACOLHIMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao apreciar agravo interno interposto pela instituição financeira, manteve decisão monocrática que desproveu a apelação do banco e deu parcial provimento ao recurso da autora, condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida.

O banco embargante sustenta omissão quanto à análise da preliminar de ilegitimidade passiva e da inexistência de solidariedade com a construtora responsável pela obra, requerendo o prequestionamento dos arts. 17 e 485, VI, do CPC e 265 do Código Civil. A autora, por sua vez, aponta omissão relativa à ausência de fixação expressa do percentual de honorários advocatícios sucumbenciais e à falta de majoração da verba honorária em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de fixar e majorar os honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal; e (ii) saber se houve omissão quanto à análise da preliminar de ilegitimidade passiva do agente financeiro e à inexistência de solidariedade com a construtora responsável pelos vícios construtivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Verificada omissão no acórdão quanto à fixação e majoração da verba honorária sucumbencial, impõe-se o acolhimento dos embargos opostos pela parte autora, uma vez presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça para aplicação do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

5. Considerado o trabalho adicional realizado em grau recursal, mostra-se adequada a majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

6. As alegações suscitadas pela instituição financeira quanto à ilegitimidade passiva e à inexistência de solidariedade já foram enfrentadas de forma expressa e fundamentada no acórdão embargado, inexistindo omissão a ser sanada.

7. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão da matéria decidida, limitando-se às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos. Acolhimento dos aclaratórios opostos pela autora para suprir omissão e majorar os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação. Rejeição dos embargos opostos pela instituição financeira.

Tese de julgamento: 1. A omissão quanto à fixação ou majoração de honorários advocatícios sucumbenciais pode ser suprida em sede de embargos de declaração. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada no acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 85, §11; CC, art. 265.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 09.08.2017, DJe 19.10.2017; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.866.536/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26.04.2021, DJe 28.04.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
dos recursos de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
REJEITAR
, o manejado pela parte ré, e
ACOLHER
, o interposto pela parte autora
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos sete (7) dias do mês de abril (4) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802989-02.2022.8.14.0133.

COMARCA: MARITUBA/PA.

EMBARGANTE(S)/EMBARGADO(A)(S):
BANCO DO BRASIL SA.

ADVOGADO(A)(S):
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - OAB RJ110501-A.

EMBARGADO(A)(S)/EMBARGANTE(S):
ALINE THAYNA MATOS DA CUNHA.

ADVOGADO
(A)(S): ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - OAB PA13253-A e FABIO MOLEIRO FRANCI - OAB SP370252-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A e ALINE THAYNA MATOS DA CUNHA em face do acórdão proferido por esta Egrégia Turma, que, ao apreciar agravo interno interposto pela instituição financeira, conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão monocrática que havia desprovido a apelação do banco e dado parcial provimento ao recurso da autora para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida.

Contra esse acórdão, o BANCO DO BRASIL S/A opôs embargos de declaração, alegando a existência de omissões relevantes no julgado. Sustenta que o acórdão deixou de enfrentar adequadamente a preliminar de ilegitimidade passiva, especialmente à luz dos arts. 17 e 485, VI, do Código de Processo Civil, argumentando que a instituição financeira teria atuado apenas como agente financiador no contrato habitacional, sem participação na construção ou fiscalização da obra. Defende ainda que o acórdão não se manifestou expressamente acerca da inexistência de solidariedade entre o agente financeiro e a construtora responsável pela edificação, matéria que, segundo sustenta, deveria ser analisada à luz do art. 265 do Código Civil, que estabelece que a solidariedade não se presume. Requer, assim, o acolhimento dos aclaratórios para sanar as omissões apontadas e promover o necessário prequestionamento dos dispositivos legais mencionados, com vistas à interposição de recursos excepcionais.

Por sua vez, ALINE THAYNA MATOS DA CUNHA também opôs embargos de declaração, alegando que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de fixar expressamente o percentual de honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela parte vencida, bem como ao não proceder à majoração da verba honorária em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil. Argumenta que a condenação em honorários constitui consectário lógico da sucumbência e matéria de ordem pública, devendo ser apreciada de ofício pelo julgador, inclusive em sede recursal, quando houver atuação adicional do patrono da parte vencedora. Diante disso, requer o acolhimento dos embargos para que seja suprida a omissão, com a fixação do percentual da verba honorária e sua correspondente majoração em razão do trabalho desenvolvido em instância recursal.

Foi oportunizado o oferecimento de contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO E MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACOLHIMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao apreciar agravo interno interposto pela instituição financeira, manteve decisão monocrática que desproveu a apelação do banco e deu parcial provimento ao recurso da autora, condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida.

O banco embargante sustenta omissão quanto à análise da preliminar de ilegitimidade passiva e da inexistência de solidariedade com a construtora responsável pela obra, requerendo o prequestionamento dos arts. 17 e 485, VI, do CPC e 265 do Código Civil. A autora, por sua vez, aponta omissão relativa à ausência de fixação expressa do percentual de honorários advocatícios sucumbenciais e à falta de majoração da verba honorária em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de fixar e majorar os honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal; e (ii) saber se houve omissão quanto à análise da preliminar de ilegitimidade passiva do agente financeiro e à inexistência de solidariedade com a construtora responsável pelos vícios construtivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Verificada omissão no acórdão quanto à fixação e majoração da verba honorária sucumbencial, impõe-se o acolhimento dos embargos opostos pela parte autora, uma vez presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça para aplicação do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

5. Considerado o trabalho adicional realizado em grau recursal, mostra-se adequada a majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

6. As alegações suscitadas pela instituição financeira quanto à ilegitimidade passiva e à inexistência de solidariedade já foram enfrentadas de forma expressa e fundamentada no acórdão embargado, inexistindo omissão a ser sanada.

7. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão da matéria decidida, limitando-se às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos. Acolhimento dos aclaratórios opostos pela autora para suprir omissão e majorar os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação. Rejeição dos embargos opostos pela instituição financeira.

Tese de julgamento: 1. A omissão quanto à fixação ou majoração de honorários advocatícios sucumbenciais pode ser suprida em sede de embargos de declaração. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada no acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 85, §11; CC, art. 265.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 09.08.2017, DJe 19.10.2017; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.866.536/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26.04.2021, DJe 28.04.2021.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem, como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, o erro material.

Acerca dos requisitos para oposição dos embargos, o C. STJ reverbera que
“Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir erro in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.

(EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512 / DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, publicado no DJe em 16/08/2016)
.

Complementando, o Tribunal da Cidadania expõe o seguinte:
“Não é possível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois não são cabíveis para novo julgamento da matéria.”
(AgRg no AREsp 816077 / RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado no DJe em 07/03/2016)
.

Dito isto, compreendo que assiste razão à parte autora/embargante, motivo pelo qual passo a sanar a omissão apontada.

Pois bem, em relação à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, esta somente será devida se preenchidos,
cumulativamente
, os seguintes requisitos: “a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso”.
(AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe de 19/10/2017.)

No caso dos autos, constato que todos os requisitos acima destacados foram devidamente cumpridos.

Desta forma, mostra-se cabível a majoração dos honorários sucumbenciais.

Assim, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal pelo advogado da parte autora/embargante, majoro os honorários sucumbenciais para 15%, sobre o valor da condenação, na forma prevista no art.85, §11, do CPC.

No que diz respeito aos aclaratórios do banco réu, estes não merecem acolhimento.

As alegações a respeito da ilegitimidade passiva do réu/embargante e sobre sua responsabilidade em responder pelos vícios construtivos discutidos nos autos foram expressa e fundamentadamente apreciadas no Acórdão embargado, não havendo que se falar, portanto, em omissão.

Como se vê, sobre estes tópicos, o que ocorre é que, mesmo que sob a roupagem de omissão a verdade é que a alegação do embargante é no sentido de mero inconformismo com a conclusão do
decisium
, pretendendo rediscuti-lo. Todavia
“Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado”

(EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021).

Desse modo, tem-se que o recorrente busca a reapreciação de matéria já decidida, não sendo os embargos de declaração o meio cabível para tanto.

ASSIM
, nos termos da fundamentação acima exposta,
CONHEÇO
de ambos os recursos de Embargos de Declaração, para
ACOLHER INTEGRALMENTE
o interposto pela parte autora e
REJEITAR
o manejado pela parte ré.

É como voto.

Belém/PA, 7 de abril de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 17/04/2026